Tribunal: TJDFT
Processo: 0708075-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INDÍCIOS DA CAPACIDADE ECONÔMICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, é relativa, podendo ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.

2. No presente caso, os argumentos aventados pelo agravante, em cotejo com os documentos acostados aos autos, não são aptos a caracterizar a hipossuficiência alegada, mormente a falta de comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo ao próprio sustento, ao de sua família ou ao funcionamento da empresa de propriedade do agravante.

3. O requisito legal indispensável para o deferimento da assistência judiciária gratuita, qual seja, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários do advogado sem prejuízo do próprio sustento e do sustento de sua família (art. 98, caput, CPC), não se encontra efetivamente demonstrado nos autos e, desta forma, à míngua de prova apta a delinear a alegada hipossuficiência financeira do recorrente, resta inviabilizado o deferimento da gratuidade de justiça.

4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.